Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-95.2022.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de receber honorários sucumbenciais de beneficiário da justiça gratuita. Inviabilidade. Ausente prova da alteração da situação econômica do executado, era mesmo de rigor a extinção do feito. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC. Precedentes da Corte e desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.